Tribunal: TJDFT
Processo: 0002365-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CÔNJUGE. OUTORGA UXÓRIA. TERMOS CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.647, inciso III, do Código Civil determina que, para conferir legitimidade à fiança, é necessário que o fiador casado tenha o consentimento do seu cônjuge. Este ato denomina-se outorga uxória ou marital e, em regra, sua concessão pelo cônjuge não importa em figurar como fiadora ou garantidora do cumprimento da obrigação.
2. No caso em questão, os termos do contrato são bastante claros, ao estabelecer igualmente a responsabilidade solidária do cônjuge que concedesse igualmente a outorga uxória. Logo, não haveria que se falar em mero consentimento conjugal ou exclusão de responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Prevalência do princípio da autonomia das vontades, da força vinculativa do contrato e da livre disposição de bens disponíveis.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.